Tribunal: TJMT
Processo: 1022539-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022539-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARKS WILLIAN SANTOS SILVA - CPF: 028.036.491-10 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MAURI GUIMARÃES DE JESUS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PATRONO QUE RETEVE DE FORMA INDEVIDA VALORES DEVIDOS AO SEU ENTÃO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento do valor
R$ 3.094,34 (três mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)
,
a título de ressarcimento material, uma vez que reteve indevidamente a quantia que deveria ser recebida pelo autor como resultado de uma ação judicial, na qual o requerido o representava como advogado. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de retenção indevida de valores pelo patrono é fato de notória abusividade na relação contratual, que é também baseada na relação de confiança e respeito mútuo. A conduta de advogado que retém indevidamente valores do cliente é fato capaz, por si só, de gerar lesão a direito personalíssimo e passível de indenização moral.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante

em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de

R$ 3.094,34 (três mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)
,
a título de ressarcimento material, ao fundamento de que o alvará judicial recebido pelo requerido em sua conta, em razão do patrocínio deste na ação que tramitou perante o Juizado Cível da Comarca de Cuiabá/MT registrado sob no. 8022047-79.2019.811.0001, não foi repassado ao autor. Entretanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, por se tratar de meros aborrecimentos.

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar o reclamado a indenizar os danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022